Tribunal: TJDFT
Processo: 0704830-76.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704830-76.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA SILVESTRE APELADO: AURILEA OLIVEIRA COSTA MACEIO, LUZIA CORREIA COUTINHO, GIOVANNA COSTA MACEIO, J. C. M., JONNATHAN COSTA MACEIO, ALINE SANDRA COUTINHO MACEIÓ, ALEXSANDAR COUTINHO MACEIO, ALEXANDRE DE MOURA MACEIO, BRUNA SOUSA MACEIO BRANDAO, STEFANIE CAROLINE SOUSA MACEIO, ALESSANDRA COUTINHO MACEIO D E S P A C H O Após análise dos autos, verifico que não houve encaminhamento ao Ministério Público na primeira instância para atuação, a despeito da existência de interesse de incapaz (ID 16515052 – Pág. 3, ID 16515088 – Pág. 3, ID 16515099 – Pág. 1 e ID 16515103 – Pág. 1). Dessa forma, a fim de sanar eventuais nulidades processuais, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, conforme disposto ao artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator